Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Todavia, havendo omissão quanto aos honorários advocatícios, a lacuna deve ser sanada.
2. A verba honorária será fixada tomando por base o valor da condenação definido no acórdão.
3. Embargos de declaração providos.